Tribunal: TJDFT
Processo: 0709904-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709904-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZULEIDE DE ARAUJO CASTRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na origem, o MM. Juiz a quo rejeitou o pedido de nulidade processual. Incialmente, esta relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos termos da decisão de ID 24799617. Na petição juntada ao ID 25229746, a parte agravante interpôs agravo interno e requer a reconsideração da decisão liminar. Mantenho o indeferimento do pedido de efeito suspensivo por seus próprios fundamentos, tendo em vista que os argumentos lançados no pedido de reconsideração não alteram o convencimento liminar. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pela agravante, no ID 25229746. Na mesma oportunidade, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar sobre as preliminares de inovação recursal e supressão de instância suscitadas pelo agravado nas contrarrazões (ID 25311763). Publique-se. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator